Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702478-84.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSEFA DINIZ DOS SANTOS, JULIA DINIZ XAVIER DESPACHO O Distrito Federal interpôs recurso especial contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 18392060). Os autos foram remetidos, após juízo positivo de admissibilidade, para o Superior Tribunal de Justiça (id 19709941). A Ministra Regina Helena Costa, relatora do processo naquela Corte, determinou a devolução dos autos e sobrestamento do feito até o julgamento definitivo dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.850.512/SP, n. 1.877.883/SP e n. 1.906.623/SP (Tema Repetitivo n. 1.076). O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos recursos especiais representativos da controvérsia, cujo acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31.5.2022, fixou entendimento acerca do parâmetro de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos seguintes termos: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: da condenação; ou do proveito econômico obtido; ou do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo. Cabe registrar que a Relatora originária do processo na Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, Desembargadora Carmelita Brasil, requereu sua aposentadoria, conforme certidão (id 37243059). Os autos, após devida redistribuição, foram remetidos a esta nova Relatoria para que sejam novamente apreciados, nos termos 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, porquanto existe suposta divergência entre a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça e o acórdão recorrido. Ante o exposto, intimem-se ambas as partes, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para que se manifestem, no prazo comum de cinco (5) dias, sobre os possíveis efeitos jurídicos das teses acima mencionadas na resolução da presente controvérsia. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator